Tribunal: TJMT
Processo: 1010749-42.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010749-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA - CNPJ: 11.316.782/0001-99 (AGRAVANTE), DANIELLY CRISTINA PAEZANO ALVES - CPF: 012.415.781-50 (AGRAVADO), M. P. A. - CPF: 086.109.141-86 (AGRAVADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (AGRAVANTE), ADEMAR DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 059.403.581-36 (ADVOGADO), AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.193.084/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –

ONIBUS – RESPONSABILIDADE CIVIL – LESÃO EM PASSAGEIRO DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação dos efeitos da pretensão autoral pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA E ESSOR SEGUROS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Juara/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer”
(Proc. nº 1001802-76.2023.8.11.00181), ajuizada contra as agravantes e contra a Am Transportes e Turismo Ltda - ME, por Danielly Cristina Paezano Alves, em nome próprio, e também representando seu filho, Matheus Paezano Alves, deferiu pedido de antecipação de tutela
“a fim de obrigar as Requeridas a custearem as consultas médicas, as fisioterapias e os exames em favor da Autora, mas limitado ao valor de R$ 3.000,00 (três mil e reais) mês, exceto prova e/ou laudo médico que ateste o contrário”
, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00 (cf. Id. nº 144578222 dos autos de origem).

As agravantes alegam que são ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois a Siaze atua como mera intermediária entre seguradora e segurado, e a Essor Seguros não possui vínculo contratual com os agravados, mas tão somente com a Silverio - Transportes Eireli.

No mérito, alegam que não foram preenchidos os requisitos da antecipação da tutela, pois, além de os autores não terem prestado caução, não provaram a “
indispensabilidade e/ou urgência no fornecimento de qualquer atendimento para fins de recuperação da autora”
, afinal,
“inexiste comprovação de qualquer gasto efetivado e/ou a se efetivar, inexistindo outrossim prescrições e/ou recomendações indicando a necessidade e/ou indispensabilidade de continuidade de recuperação para a autora”
.

Em todo caso, eventual indenização deverá ser limitada ao que prevê a apólice, e com abatimento dos valores devidos a título de seguro obrigatório DPVAT,
“de modo que o seguro contratado pelo segurado junto a esta Seguradora, por sua vez, só deverá começar a fluir a partir do esgotamento das verbas do Seguro Obrigatório”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para
“revogar integralmente a decisão proferida em tutela de urgência. Impondo-se, outrossim, que a autora prova a devolução das quantias que lhe foram antecipadas a tal título”
; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 211128186).

A decisão vinculada ao Id. nº 213061689 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os autores/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 216339195).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso, e na parte conhecida, o seu desprovimento (cf. Id. nº 216941677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada proposta por Matheus Paezano Alves, menor impúbere representado por sua genitora, ora requerente, Danielly Cristina Paezano Alves, em desfavor de AM Transportes e Turismo Ltda – ME e Siaze Servicos de Gestao de Sinistros Ltda, ambos já qualificados nos autos.

Aduz na inicial que no dia 20/05/2023, por volta das 03 horas, o ônibus da empresa requerida teria tombado, deixando 17 (dezessete) feridos, dentre este a Requerida. Informa que fraturou seu braço em 10 lugares, tendo deixado a Requerida presa às ferragens no momento do acidente. Sustenta que foi encaminhada à cidade Cuiabá – MT para realizar a cirurgia ortopédica e que, agora que se encontra em momento de acompanhamento pós cirurgia, a Requerida teria se negado a continuidade do tratamento juntamente o médico que realizou a cirurgia; que o fato do tratamento ocorrer com médico diferente do responsável pela cirurgia pode trazer malefícios à saúde da Requerida; que foi demitida de seu emprego, devido ao acidente, e que sofreu psicologicamente e emocionalmente com o ocorrido, vez que estava acompanhada no momento de eu filho que possui 05 (cinco) anos de idade. Requereu em tutela de urgência que fosse determinado às Requeridas a obrigação em arcarem com o tratamento da Requerente junto ao médico que realizou a cirurgia, bem como definindo o valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) mensais para a Requerente custear sua alimentação e estadia em Cuiabá-MT. Juntou documentos.

Em Decisão de id. 124480976 a inicial foi recebida. Fora deferido os benefícios da gratuidade da justiça. A tutela liminar, ao fundamento de que as empresas requeridas não deixaram de prestar auxílio à Requerente, fora indeferida.

Conforme certidão de id. 132890051 a audiência no Cejusc será realizada na data de 16/04/2024.

Em petição de id. 141607612 a Requerente apresenta a informação de que já realizou incontáveis sessões de fisioterapia e ainda assim não retornou todos os movimentos do braço, necessitando, com urgência, de retorno ao médico para exames e posterior decisão de nova cirurgia ou não, mas que isso lhe foi negado. Que o retorno médico é essencial para a plena recuperação da Requerente e para avaliações sobre novos procedimentos de recuperação do seu braço que foi quebrado em mais de 10 (dez) partes. Pleiteia que seja determinado às Requeridas que não parem o tratamento das lesões e que arquem com as consultas médicas, fisioterapias e exames necessários. Juntou documento.

É o relatório. Decido.

Conforme consta dos autos, é certa a prova do acidente e as lesões sofridas pela Autora.

A imagem que consta do id. 141607613 é elemento hábil em demonstrar que houve a interrupção de tratamento em favor da Autora, por parte das Requeridas.

Desses fatos, reconheço presentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), vez que há indício de que o direito pleiteado pela Autora de fato existe e que a demora da decisão judicial pode frustrar a satisfação do pedido.

Portanto, adequado o custeio do tratamento médico em favor da Autora, ao menos por ora.

Assim, defiro o pedido a fim de obrigar as Requeridas a custearem as consultas médicas, as fisioterapias e os exames em favor da Autora, mas limitado ao valor de R$ 3.000,00 (três mil e reais) mês, exceto prova e/ou laudo médico que ateste o contrário.

Após ciência desta decisão, providencie as Requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, as medidas necessárias a viabilizar o que acima determinado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil e reais). (...)” (cf. Id. n. 144578222).

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelas Agravantes nas razões recursais, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

Nesse sentido:

EMENTA:
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS – REPAROS IMPRESCINDÍVEIS – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 18 DO CDC – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários. Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC).
É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJMT RAI - 10095794020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021 -
destaquei
)

Ultrapassada a
quaestio
, é consabido, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aponta a doutrina: “
Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3º, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneficiária da tutela (artigo 300, § lº, CPC/2015). No entanto, não se trata de

requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito”
(GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015).

Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em
“perigo de dano ao direito”
ou
“risco ao resultado útil do processo”
, sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar, ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo, deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado
in natura
ou no seu equivalente).

No caso dos autos, é incontroversa a existência do acidente, bem como a existência do nexo causal entre o acidente e o dano causado no braço da parte autora, conforme laudo médico e atestado médico.

Assim, tenho que estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela. A probabilidade do direito decorre da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes que, no caso concreto, encontra amparo no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva das rés/agravantes, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024